Tribunal: STF
Processo: HC 183968
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 555.041, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NILSON HERMES PIRETTI NETO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Autos n. 0035962-96.2019.827.0000).
    O paciente foi preso em flagrante (13/12/2019), em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, já que encontrados em seu poder 258g de maconha e 57g de cocaína, além de outras substâncias que estão em análise (e-STJ, fl. 39). A prisão foi convertida em preventiva como forma de garantia da ordem pública. 
    O impetrante requer a revogação da prisão preventiva e/ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Diz, inicialmente, que “o paciente é primário, portador de bons antecedentes, nunca foi preso ou processado anteriormente, detém endereço fixo e trabalho lícito, não o é dedicado às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa. É professor particular, estudante universitário de licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Tocantins, técnico de Mecatrônica pela mesma Instituição de Ensino, e motorista do aplicativo Uber”.
    Alega que “a r. Decisão monocrática se baseou apenas e tão somente no fato do pedido liminar se confundir com o mérito, postergando, sem qualquer fundamentação concreta, a análise da concessão da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão para o momento do julgamento do mérito”.
    Entende que “[o] constrangimento é nítido e cristalino, chegando a ofuscar os olhos, pois o paciente está sendo mantido preso, desde o indeferimento da liberdade provisória, com base na gravidade genérica do delito, nas vedações legais quanto ao delito de tráfico de drogas, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, em poder do Paciente e em sua residência, e na residência dos outros corréus”.
    Advoga, em suma, que as decisões impugnadas “não se coadunam com os princípios e garantias fundamentais do cidadão, vez que implica em presunção de culpa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Face ao exposto requer a este Colendo Supremo Tribunal Federal:
    a) seja liminarmente expedido alvará de soltura em favor do Paciente, com compromisso de se apresentar a todos os atos processuais, visto a ilegalidade e inconstitucionalidade da manutenção da prisão, por ser teratológica na medida que constrange ilegalmente o Paciente evidenciando absoluta falta de fundamentação relativa ao art. 312, do Código de Processo Penal;
    b) caso entenda pela necessidade de contracautela, pela seja liminarmente arbitrada fiança, a ser quantificada observando as condições pessoais do Paciente;
    c) ainda em sede de liminar, caso não se entenda pela liberdade provisória que seja concedida a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do Código de Processo Penal, visto que a prisão é desproporcional ao fato em lide, como o comparecimento periódico perante este r. juízo, proibição de acesso a determinados locais, proibição de deixar a comarca sem avisar a este r. juízo, proibição de manter contato com pessoa determinada, recolhimento noturno, fiança e monitoramento eletrônico, entre outras medidas que poderão ser impostas para restringir a liberdade e direitos durante a instrução criminal;
    d) após que sejam requisitadas informações à autoridade judiciária coatora;
    e) e por fim posteriormente requer a colheita da manifestação da Procuradoria, para que seja concedida a ordem em definitivo, possibilitando ao paciente responder ao processo em liberdade, até sentença final transitada em julgado, mediante comparecimento em todos os atos do processo, ou via adoção das medidas cautelares diversas da prisão que entender suficientes no caso em apreço, nos conformes do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c artigos 312, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, verificando a proporcionalidade da medida, quais sejam, a adequação e a proibição do excesso”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente